Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-79.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).

Num. 44608924 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando con

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600173-79.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600173-
79.2024.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do art. 74, III, da
Res. TSE 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais, apresentada por Luciano Marcio de Andrade,
concorrente ao cargo eletivo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município
de Curitiba/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista despesas com aluguel de veículos
automotores, extrapolarem o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 LUCIANO MARCIO DE ANDRADE
VEREADOR (RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANO MARCIO DE ANDRADE (RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608924
17/07/2025
10:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44608924 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.672
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600173-
79.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCIANO MARCIO DE ANDRADE VEREADOR
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRENTE: LUCIANO MARCIO DE ANDRADE
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAMENTO
DO
LIMITE
DE
GASTOS
COM
VEÍCULOS.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença
que
desaprovou
contas
de
campanha em razão do extrapolamento do
limite de gastos com locação de veículos.

Num. 44608924 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
2. O recorrente sustenta que utilizou o
modelo de contrato errado, pois o valor
correspondente à locação do veículo era R$
400,00, sendo que R$ 600,00 se referia à
remuneração da proprietária do veículo, que
trabalhou como motorista/cabo eleitoral, e
pugnou pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para o fim
de e aprovar as contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) definir
se a justificativa apresentada é capaz de
sanar a irregularidade; e (ii) verifiar se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, considerando que o recorrente
extrapolou o limite de gastos com locação de
veículos em R$ 600,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 26, § 1º, da Lei nº 9.504/97
estabelece que os gastos com locação de
veículos não podem ultrapassar 20% do total
de gastos de campanha.
5. No caso concreto, a irregularidade
envolve valor módico, inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das
contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento: O extrapolamento do
limite de gastos com locação de veículos,
quando envolve valor ínfimo, implica na
aprovação das contas com ressalvas, nos
termos dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Num. 44608924 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 26, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060039737, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09.09.2022;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANO MARCIO DE
ANDRADE contra a decisão do Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba (id.
44538969), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão do extrapolamento do limite de gastos com veículos.
Em suas razões (id. 44538978), o recorrente afirma que utilizou um modelo de
contrato de locação equivocado, deixando de especificar que o valor da locação
correspondia a R$ 400,00, sendo R$ 600,00 relativos à remuneração da
proprietária do veículo, que efetivamente foi quem o conduziu para os trabalhos
da campanha.
Afirma serem aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
na medida em que não houve extrapolação do limite de gastos com locação de
veículos e pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de se

Num. 44608924 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
aprovar suas contas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44566981) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que a “irregularidade que corresponde a 30% do
total de gastos contratados (R$ 2.000,00), percentual significativo que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 28/05/2025 (id. 44538974) e o recurso interposto
em 02/06/2025 (id. 44538978), primeiro dia útil depois do término do tríduo
legal, sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Curitiba nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude do
extrapolamento do limite de gastos com a locação de veículos.
O limite de gastos com locação de veículos está previsto no art. 26, §1º, da Lei nº
9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:

Num. 44608924 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

No caso em apreço, o recorrente declarou gastos no importe de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), o que lhe impunha um limite de gastos de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) com locação de veículos.
No entanto, o recorrente teve um gasto total de R$ 1.000,00 (mil reais) com o
aluguel de um veículo Fiat Siena (id. 44538916), excedendo em R$ 600,00
(seiscentos reais) o limite estabelecido na legislação.
O recorrente nega o excesso de gastos, afirmando que o contrato apresentado
englobava tanto a locação do veículo como a remuneração do trabalho
desenvolvido pela sua proprietária, que era quem o conduzia para a realização de
campanha eleitoral.
A mera alegação, desacompanhada de suporte probatório, não tem o condão de
desconstituir o contrato apresentado pelo próprio recorrente, que estabelece como
objeto da contratação a locação do veículo e obrigações, tanto do cessionário
quanto da locadora, compatíveis com a mera locação.
Não obstante a irregularidade esteja configurada, o recurso comporta provimento,
uma vez que a irregularidade reconhecida pelo juízo de origem corresponde a
apenas R$ 600,00 (seiscentos reais).
Esta Corte fixou o entendimento para as eleições 2024, no sentido de que os
requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores
considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl

Num. 44608924 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são
cumulativos.
Destarte, considerando que o recorrente extrapolou em R$ 600,00 (seiscentos
reais) o limite de gastos com locação de veículos, ainda que tal valor corresponda
a 30% do total da movimentação financeira, a irregularidade atrai apenas a
aposição de ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).

Num. 44608924 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma para o fim de se
aprovar as contas com ressalvas.
Por fim, anoto que, a despeito da irregularidade envolver recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não é possível a determinação
de restituição do valor ao erário, conforme requerido no parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, pois, não tendo constado a determinação da sentença
recorrida, a sua imposição em grau recursal violaria a proibição de reformatio in
pejus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no

Num. 44608924 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710484665300000043548830
Número do documento: 25071710484665300000043548830
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 14:52:05
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, aprovando com ressalvas as contas
prestadas pelo recorrente, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600173-
79.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUCIANO MARCIO DE ANDRADE VEREADOR,
LUCIANO MARCIO DE ANDRADE - Advogados do(a) RECORRENTES: LUCIANA NASCIMENTO
DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA
- PR29367 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025